Tribunal: TJSP
Processo: 0011793-19.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa vítima. Ré que jogou uma panela com óleo quente no ofendido, seu companheiro, enquanto ele dormia, vindo a falecer em razão as queimaduras sofridas. Reconhecimento, por perícia, da inimputabilidade da ré, que sofre de transtorno afetivo bipolar com esquizofrenia. Impugnação exclusiva do Ministério Público

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa vítima. Ré que jogou uma panela com óleo quente no ofendido, seu companheiro, enquanto ele dormia, vindo a falecer em razão as queimaduras sofridas. Reconhecimento, por perícia, da inimputabilidade da ré, que sofre de transtorno afetivo bipolar com esquizofrenia. Impugnação exclusiva do Ministério Público para discussão sobre a extensão da medida de segurança imposta na sentença. Necessidade de internação em hospital de custódia pelo prazo mínimo de dois anos, conforme recomendado pelo perito médico e levando em conta a gravidade da conduta, e não de um ano como havia constado na sentença. Reforma parcial. Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011793-19.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada FERNANDA
NASCIMENTO GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para o fim de reformar em parte a sentença
guerreada, apenas para o fim de aplicar a medida de segurança consistente em
internação em hospital de custódia, com o tratamento psiquiátrico adequado em
favor da ré FERNANDA NASCIMENTO GASPAR, enquanto perdurar a sua
periculosidade, com o prazo mínimo de dois anos. No mais, fica mantida a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011793-19.2016.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação criminal no 0011793-19.2016.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Ministério Público
Apelado: Fernanda Nascimento Gaspar
VOTO No. 23.088
Apelação. Homicídio qualificado pelo emprego de meio
cruel e recurso que dificultou a defesa vítima. Ré que jogou
uma panela com óleo quente no ofendido, seu companheiro,
enquanto ele dormia, vindo a falecer em razão as
queimaduras sofridas. Reconhecimento, por perícia, da
inimputabilidade da ré, que sofre de transtorno afetivo
bipolar com esquizofrenia. Impugnação exclusiva do
Ministério Público para discussão sobre a extensão da
medida de segurança imposta na sentença. Necessidade de
internação em hospital de custódia pelo prazo mínimo de
dois anos, conforme recomendado pelo perito médico e
levando em conta a gravidade da conduta, e não de um ano
como havia constado na sentença. Reforma parcial. Recurso
ministerial provido.
Pela sentença de fls. 198/201, proferida
em 19 de dezembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sérgio
Cedano, da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba,
FERNANDA NASCIMENTO GASPAR foi absolvida, de modo
impróprio, da prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III
e IV, do Código Penal, em razão do reconhecimento de sua
inimputabilidade absoluta, com fundamento no art. 386, inciso VI,
do Código de Processo Penal c.c. o art. 26, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011793-19.2016.8.26.0278 -Voto no
3
Penal, aplicando-lhe medida de segurança consistente em
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por
prazo mínimo de um ano, até a cessação de sua periculosidade.
Irresignado, somente o Parquet interpôs
recurso de apelação, impugnando tão somente a imposição da
medida de segurança em questão, pois, em seu entendimento,
deveria ter sido estabelecido o prazo mínimo de dois anos para a
internação hospitalar e o tratamento psiquiátrico, haja vista a
gravidade do ato praticado e o grau da doença, tendo havido,
ainda, expressa recomendação do perito médico nesse sentido
(fls. 232/235).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 239/244)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao apelo ministerial (fls. 264/267).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
ministerial comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 6 de
outubro de 2016, por volta de 15h45, na Rua Juiz de Fora, 662,
Vila Virgínia, na cidade de Itaquaquecetuba, a ré Fernanda
matou, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
vítima, seu companheiro Lucas, consistente no ato de jogar uma
panela com óleo quente no ofendido, enquanto ele estava
dormindo, vindo a falecer cerca de vinte dias depois dos fatos em
decorrência das queimaduras sofridas.
Após o regular trâmite processual, com a
realização de instrução probatória em audiência e a sobrevinda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011793-19.2016.8.26.0278 -Voto no
4
de laudo pericial de insanidade mensal (fls. 82/87 dos autos em
apenso – acusada que sofre de transtorno afetivo bipolar e
esquizofrenia), o magistrado a quo houve por bem reconhecer a
tipicidade e a antijuridicidade da conduta praticada, absolvendo,
contudo, a ré em razão de sua inimputabilidade.
Inexistindo devolução recursal quanto ao
desfecho condenatório e diante da suficiência dos elementos de
prova (fls. 5/6 – boletim de ocorrência; fls. 108/110 – laudo
pericial de exame necroscópico; e prova oral colhida em
audiência,
consoante
se
extrai
da
mídia
audiovisual
correspondente), passa-se à verificação do quanto exposto pelo
Parquet nas razões recursais, concernente exclusivamente à
imposição da correta medida de segurança na espécie.
E, nesse ponto, razão assiste ao apelante.
No caso concreto, após reconhecer a
inimputabilidade da ré, o magistrado a quo aplicou a medida de
segurança de internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, com prazo mínimo de um ano, em atenção aos arts.
96 e 97 do Código Penal.
Contudo, importante ressaltar que o próprio perito judicial do IMESC, ao reconhecer a
inimputabilidade da acusada, recomendou a “internação em
instituição psiquiátrica nos moldes do Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico por, pelo menos, dois anos” (fl. 86 dos
autos em apenso).
Não há dúvidas que tal recomendação do
perito não vincula a formação do convencimento do magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011793-19.2016.8.26.0278 -Voto no
5
acerca da aplicação da correta medida de segurança no caso
concreto. Todavia, diante da especialidade do perito em casos
psiquiátricos, tal circunstância deve ser levada em consideração
no momento da prolação da sentença.
Assim, em suma, haja vista (i) a gravidade
concreta da conduta praticada na hipótese dos autos, tendo a ré
jogado uma panela com óleo quente no corpo do ofendido, seu
companheiro, enquanto este dormia, e (ii) a própria recomendação exarada pelo perito judicial no laudo
correspondente, a sentença recorrida comporta uma pontual
reforma, apenas para o fim de aplicar a medida de segurança
consistente em internação em hospital de custódia, com o
tratamento
psiquiátrico
adequado,
enquanto
perdurar
a
periculosidade da agente, com o prazo mínimo de dois anos, a
teor do art. 96, inciso I e § 1o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso ministerial para o fim de reformar em parte
a sentença guerreada, apenas para o fim de aplicar a medida de
segurança consistente em internação em hospital de custódia,
com o tratamento psiquiátrico adequado em favor da ré
FERNANDA NASCIMENTO GASPAR, enquanto perdurar a sua
periculosidade, com o prazo mínimo de dois anos. No mais, fica
mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator